Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA e VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711080-18.2018.8.07.0001, proposto em face de LUSA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de constrições e buscas de bens por meio dos sistemas CNIB e CENSEC, nos seguintes termos: “Vistos, etc. ID 71182771: Formula a parte exequente diversos pedidos, visando o prosseguimento da execução. Passo a analisá-los. Pedido 1: Atente-se a parte credora que a Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. Na prática, realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, buscando a efetividade das decisões de indisponibilidades de bens. Dentre os seus objetivos não se inclui a busca de bens penhoráveis. É o que se extrai do Provimento n.o 39/2014 - CNJ, que instituiu referido sistema. Necessário lembrar, ainda, que o ato de indisponibilidade tem efeitos em relação à pessoa do devedor, cujo patrimônio não poderá ser objeto de ato de sua disposição (por isso indisponível), mas não obsta que seus bens sejam passíveis de penhora e de execução por outras dívidas. Dessa forma, verifica-se que a medida requerida não trará resultado útil à presente execução, posto que o instituto da indisponibilidade de bens não se confunde com a constrição patrimonial decorrente de ato de penhora, a qual, sim, gera efeitos processuais de garantir o Juízo, individualizar o bem e de gerar preferência ao credor. Além disso, o referido sistema não é de uso exclusivo do Judiciário, sendo seu acesso franqueado a qualquer interessado, de tal sorte que não se mostra necessária ou razoável a intervenção do Judiciário. Assim, se deseja o autor se utilizar de referido sistema para buscar bens, pode ele mesmo, diretamente, fazê-lo. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265484, 07094704720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a indisponibilidade de bens requerida pelo exequente. Pedidos 2 e 3: Defiro as consultas. Feitas as pesquisas no sistema INFOJUD, não foram encontradas declarações relacionadas à executada, conforme anexo. Ressalto que foram pesquisados todos os anos disponibilizados no referido sistema (2015, 2016 e 2017). A Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI, relativa ao período solicitado pelo exequente, também se encontra anexa. Pedido 4: Defiro a consulta de veículos, em nome da executada, junto ao sistema RENAJUD. Realizada a pesquisa, esta não restou frutífera, conforme relatório anexo. Pedido 5: A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento n.o 18/2012 – CNJ, visa interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e tráfego de informação e dados, não se destinando à busca de bens para satisfação de execuções. Forçoso, portanto, indeferir o pedido. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). OBJETIVO DA CENTRAL. ARQUIVO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. IMPOSSIILIDADE. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão do juiz de origem, que indeferiu o pedido consistente na determinação de expedição de ofício para a CENSEC, objetivado a localização de bens da parte executada. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC tem como escopo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como arquivo de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que se encontram em litígio. 3. Não compete ao Poder Judiciário agir pelo advogado, mormente considerando não ter ficado demonstrado o esgotamento dos seus esforços no sentido de localizar bens, como já referido em linhas anteriores, de modo que não pode o recorrente transferir ao Judiciário a responsabilidade pelas diligências cabíveis. 4.Agravo conhecido. Negado Provimento. (Acórdão 1274439, 07094661020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido de expedição de ofício à CENSEC. Pedido 6: (...) Fica a parte exequente intimada a dar andamento ao processo. Prazo: 05 (cinco) dias.” (Grifo nosso) Os Agravantes explicam que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença instaurado em desfavor da ora Agravada, cujo objetivo é a cobrança de débito inadimplido, resultante do não pagamento de encargos locatícios e sucumbenciais no importe de R$ 351.564,88 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Registram que foram realizados diversos atos constritivos em desfavor da Executada, dentre eles, a penhora de valores online (via Bacenjud); a pesquisa das últimas declarações de Imposto de Renda e declarações de operações imobiliárias (via Infojud e DOI); a consulta de veículos em nome da devedora (Renajud), porém todas as diligências restaram infrutíferas, motivo pelo qual foi requerida a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com a finalidade de decretar a indisponibilidade de bens da parte Executada, mediante comando online ou via ofício, assim como a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, a fim de que fosse apresentado relatório contendo informação sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários, em nome da Executada, lavradas em todos os cartórios do Brasil. Com base nisso, alegam que a decisão agravada que indeferiu os aludidos pedidos deve ser reformada, ressaltando que tanto o CNIB quanto o CENSEC são sistemas aceitos pelos tribunais e extremamente úteis para a satisfação de crédito, utilizados, sobretudo, nos casos em que a parte executada se furta de seu dever de adimplir o débito (que, no presente caso, supera a quantia R$ 300.000,00) e não indica bens à penhora. Quanto ao pleito de indisponibilidade de bens, mediante consulta ao CNIB, asseveram que o principal objetivo da medida é evitar as prováveis dilapidações patrimoniais a serem efetivadas pela Recorrida, mostrando-se eficaz, assim, para se impedir eventual fraude à execução. Salientam se tratar de procedimento que vem sendo largamente utilizado por órgãos do Poder Judiciário para que, em consentâneo com o princípio da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC), seja conferida efetividade à tutela jurisdicional, auxiliando concretamente o credor a receber aquilo que lhe é devido. Afirmam, por outro lado, que limitar o acesso do jurisdicionado ao sistema CNIB implica violação ao princípio da satisfatividade, positivado no art. 831 do CPC. Nesse sentido, fundamentam sua pretensão no art. 139, inciso IV, do CPC, bem como nos princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo, defendendo, ainda, não haver óbice legal para a providência solicitada, mormente diante da impossibilidade de se localizar bens penhoráveis. Já no que tange à negativa do Juízo a quo em permitir a expedição de ofício à CENSEC, sustentam os Recorrentes que o fundamento da suposta possibilidade de utilização do sistema administrativamente entre as serventias extrajudiciais brasileiras não pode servir de óbice ao provimento jurisdicional justo e efetivo, até mesmo porque foi com esse propósito que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou convênio com o sistema CENSEC. Assim, aduzem que o Provimento no 18 do CNJ, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, visa atender aos princípios que regem o processo civil, em especial o da celeridade e o da efetividade. Pontuam que não se pode privar o jurisdicionado de meios céleres e eficientes de alcançar seus direitos pela genérica alegação de que o sistema seria disponível ao público, ao que colacionam jurisprudência em abono à tese sustentada. Acrescem que o sistema é restrito a usuários autorizados pelo CNJ, o que implica dizer que não seria o caso de utilização do sistema de forma particular. À vista do exposto, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, de imediato, a indisponibilidade patrimonial da Agravada, por meio da CNIB, assim como a expedição de ofício à CENSEC, a fim de que seja apresentado relatório com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza que tiverem sido lavradas em todo o Brasil em nome da Executada, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 19867996 e no ID 19867997. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do mesmo diploma legal, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra, de plano, deferível. Além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada, quanto ao pleito de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade da Executada. Com efeito, a CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Ademais, os principais objetivos da Central são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Infere-se, assim, que o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. De outra banda, a análise dos autos demonstra que a medida requerida não teria qualquer efetividade na satisfação do crédito perseguido, uma vez que as demais consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e DOI) restaram infrutíferas, revelando a inexistência de bens e valores em nome da Executada. Importa registrar que o prosseguimento da execução depende do impulsionamento do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que não parece ser o caso dos autos. Dito isso, verifica-se que o pedido de indisponibilidade de bens se mostra inviável também pelo fato de que a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser feita pela própria parte, sem que haja a necessidade de intervenção do Judiciário. Logo, a providência requerida compete aos Agravantes, que têm o dever legal de diligenciar a fim de localizar bens penhoráveis em nome da Agravada, atraindo para si o ônus de pagar as taxas inerentes à pesquisa junto ao CNIB. Seguindo a mesma orientação, cito jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto ao pedido de expedição de ofício para a CENSEC, melhor sorte não possuem os Agravantes. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. Desse modo, a CENSEC destina-se, precipuamente, a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, viabilizando, ainda, a implantação de banco de dados para pesquisa. Observa-se, entretanto, que a CENSEC não se presta a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, de modo que sua função não pode ser transmudada para que funcione como repositório de registro de bens, direitos e obrigações que possibilitem a satisfação do crédito perseguido. A propósito, colaciono precedentes do TJDFT no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CENSEC. AFERIÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de Provimento n. 18/2012 e viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. 2. A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se extrai dos autos que a expedição de ofício à CENSEC seja indispensável à satisfação do crédito da parte Agravante, uma vez que não ficou demonstrado o esgotamento das diligências a cargo do credor na tentativa de se buscar bens penhoráveis do devedor. Inclusive, consigno a possibilidade que tem os Agravantes de buscar junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por conta própria, eventuais bens em nome da Agravada, adotando, ainda, outras medidas administrativas que não necessitem da intervenção judicial. No entanto, ao que se colhe dos autos, sobretudo em vista das diligências anteriores, os Recorrentes, sob o argumento da necessidade de se aplicar ao caso os princípios que regem o processo civil, em especial, o princípio da cooperação, o da celeridade e o da efetividade processual, pretendem repassar ao Judiciário todos os esforços na busca da satisfação do seu crédito, olvidando-se que essa é sua competência, não devendo o órgão jurisdicional servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída à parte. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator